Tribunal: TJES
Processo: 5014366-21.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014366-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO DA SILVA PARMAGNANI
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5014366-21.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
FABRICIO DA SILVA PARMAGNANI

RECORRIDOS:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO; PAGSEGURO INTERNET S.A.; CESAR MESSIAS DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO FINANCEIRA. COMPRA PRESENCIAL COM USO DE CARTÃO FÍSICO, CHIP E SENHA. ATUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMO INTERMEDIADORAS DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PELOS DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM FACE DAS INTERMEDIADORAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à Turma cinge-se à responsabilidade das recorridas intermediadoras do pagamento pelas transações realizadas, bem como à revisão da improcedência dos pedidos em relação a elas, mantendo-se a condenação do vendedor ao ressarcimento dos danos materiais. A análise observa estritamente os limites da devolutividade recursal.

2. Examinadas as preliminares arguidas, não se verifica nulidade processual ou cerceamento de defesa aptos a infirmar a sentença. O feito tramitou regularmente, com ampla produção probatória compatível com o rito, inexistindo vícios que imponham anulação. Rejeitam-se as preliminares.

3. O conjunto probatório revela que a transação contestada ocorreu de forma presencial, mediante utilização de cartão físico com chip e digitação de senha pessoal. As operações foram processadas dentro dos parâmetros do sistema, sem evidência de falha de segurança imputável às intermediadoras. A pronta adoção de medidas administrativas, inclusive o bloqueio do cartão após a comunicação, reforça a regularidade do serviço prestado. Não se comprovou defeito do sistema ou conduta omissiva das instituições financeiras capaz de ensejar responsabilidade.

4. Restou adequadamente reconhecida a responsabilidade do vendedor pelo prejuízo material, uma vez demonstrado o vínculo entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor. A condenação ao ressarcimento dos danos materiais atende à prova produzida e à correta subsunção jurídica dos fatos.

5. Ausentes elementos que evidenciem abalo extrapatrimonial indenizável imputável às intermediadoras, mantém-se a improcedência do pedido de danos morais, tal como decidido, diante da inexistência de ilicitude ou falha do serviço bancário.

6. A sentença analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, distinguindo a responsabilidade do vendedor daquela das intermediadoras do pagamento, não havendo razão para reforma.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)